Tribunal: TJSP
Processo: 1024025-90.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PERÍCIA TÉCNICA – LUCROS CESSANTES
- Perícia técnica realizada nos autos indicou que não houve perda total, sendo os danos experimentados no veículo de média monta – indevida a indenização total pelo bem;
- Falha na prestação de serviço – veículo ficou parado no conserto por 55 dias (25 a mais do que permite o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PERÍCIA TÉCNICA – LUCROS CESSANTES
- Perícia técnica realizada nos autos indicou que não houve perda total, sendo os danos experimentados no veículo de média monta – indevida a indenização total pelo bem;
- Falha na prestação de serviço – veículo ficou parado no conserto por 55 dias (25 a mais do que permite o regulamento da SUSEP) – indenização por lucros cessantes pelo período excedente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024025-
90.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
RICARDO MAZZETTI, é apelada MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1024025-90.2018.8.26.0564
VOTO 28531
APELANTE: RICARDO MAZZETTI
APELADO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 2a VARA CÍVEL
ASSUNTO: SEGURO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: MAURÍCIO TINI GARCIA
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
VEÍCULO

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PERÍCIA
TÉCNICA LUCROS CESSANTES
- Perícia técnica realizada nos autos indicou que não houve
perda total, sendo os danos experimentados no veículo de
média monta indevida a indenização total pelo bem;
- Falha na prestação de serviço veículo ficou parado no
conserto por 55 dias (25 a mais do que permite o regulamento
da SUSEP) indenização por lucros cessantes pelo período
excedente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
416/420, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
para condenar a ré ao reembolso de R$331,56, atualizada pela Tabela Prática do TJSP,
a partir do desembolso, com juros de mora da citação, condenando também por lucros
cessantes, representado em 22 dias, além do máximo regulamentar que o veículo ficou
parado para conserto, considerando o valor diário auferido pelo autor o indicado a fls. 70.
Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento da
metade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% da sucumbência de cada
parte.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que o veículo apresentou danos de
pequena monta, de modo que carece de fundamento a alegação da autora de que
haveria perda total do mesmo. Por outro lado, concluiu que houve falha na prestação de
serviço, na medida em que a ré demorou excessivamente para efetuar o reparo do

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1024025-90.2018.8.26.0564
VOTO 28531
veículo, a ensejar o reembolso dos valores pagos e lucros cessantes.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que o laudo pericial deveria ser anulado, ao argumento
de que o perito não fundamentou seu posicionamento, que deveria ter sido pautado por
informações técnicas. Sustentou que os lucros cessantes deveriam ser indenizados em
25 dias e não 22. Pugna pela indenização do veículo e lucros cessantes e o valor a
franquia.
Processado o recurso sem o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança movida por Ricardo Mazzetti em face de
Mapfre Seguros Gerais S/A, em que pretende o autor a condenação da ré ao pagamento
da indenização por perda total do veículo ou fosse o veículo reparado.
Infere-se dos autos que o autor contratou o seguro AutoMais Taxi Online
para o seu veículo, Chevrolet Prisma, com prazo de vigência do dia 9.06.2018 até dia
09.06.2019. Ocorre que, no dia 12.06.2018 o autor se envolveu em acidente de trânsito,
de modo que o autor encaminhou o veículo para conserto em oficina credenciada da
seguradora ré. O veículo ficou 55 dias parado para o conserto na oficina, sendo, após,
verificado que não foi devidamente consertado.
Pois bem.
Intimado a apresentar comprovação das alegações de hipossuficiência, o
apelante apresentou os documentos de fls. 526/537, que indica que aufere renda mensal

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1024025-90.2018.8.26.0564
VOTO 28531
de R$1.800,00 como cuidador de idosos, além do que não efetuou a declaração de
imposto de renda do exercício de 2019 por ser isento, nos termos legais. Considerando,
ainda, as circunstâncias atuais e a impossibilidade financeira do apelante, concedo o
benefício da justiça gratuita.
No mérito, contudo, o recurso não deve ser provido.
O laudo pericial, produzido em Juízo, observou todos os quesitos
apresentados pelas partes, bem como apresentou extenso parecer, bem fundamentado
com fotos das partes periciadas e analisadas. No que tange a alegação da parte apelante
de que não houve adequada análise especificamente relacionada a longarina do veículo,
observo que o laudo pericial, pontualmente a fls. 328/329, esclareceu que “nenhuma
irregularidade foi constatada na longarina dianteira do lado esquerdo, exceto a
descoloração provocada pelo vazamento do fluído da bateria (localizada imediatamente
acima) possivelmente por ocasião do sinistro. Não há qualquer vestígio ou evidência de
reparo, assim como de ferrugem ou corrosão.”
Apresentou, junto com a análise, as respectivas fotos datadas.
O perito, prosseguindo, explicou no que consiste a “perda total” de um
veículo:
“Ocorre a perda total de um veículo segurado quando o valor dos reparos
excede 75% de seu valor total, ou quando os danos são classificados como sendo de
GRANDE MONTA, impedindo legalmente o veículo de ser reparado e voltar a circular.”
No caso dos autos, afirmou que os danos no veículo do apelante foram de
MÉDIA MONTA: “Os danos do veículo, decorrentes do sinistro, foram de MÉDIA MONTA.
O valor total dos reparos foi de R$20.116,90, conforme documento acostado a fls.
250/251 dos autos do processo, equivalente a 43,68% do valor de R$46.048,00 atribuído
ao veículo pela tabela FIPE conforme documento de fs. 77 dos autos.” (fls.334).

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1024025-90.2018.8.26.0564
VOTO 28531
O perito reconheceu também que houve deficiência na solução de alguns
defeitos resultados do sinistro. Porém, o automóvel não está imprestável ao uso, sendo
indevida a indenização por perda total. O autor solicitou esclarecimentos ao perito, que
foram prestados de forma satisfatória a fls. 354/358.
De todo modo, o excesso de prazo para conserto do veículo, de fato,
evidencia a FALHA na prestação do serviço por parte da ré, a ensejar a indenização por
lucros cessantes, pelo período de 25 dias (que foram os dias excedentes do que
determina a SUSEP 30 DIAS), já que o veículo permaneceu 55 dias na oficina.
Destarte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para
condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes pelo período de 25 dias, considerando
o valor diário auferido pelo autor apontado a fls. 70, atualizado pela Tabela Prática do
TJSP, até a data do efetivo pagamento.
No mais, considerando a sucumbência recíproca, mantenho o ônus de
sucumbência fixada na r; sentença.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora